Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA DESNECESSÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o artigo 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. No caso, o autor requereu o cumprimento do título executivo e instruiu o feito com planilha de cálculo conforme estabelecido na sentença e acórdão que reconheceram o direito na ação de conhecimento.
3. Se a emenda para apresentar nova planilha de cálculos que não guarda relação com o comando judicial reconhecido no acórdão era desnecessária, incabível o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.